Tribunal: TJMT
Processo: 0006217-65.2014.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006217-65.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FRANCISCO CARLOS FERRES - CPF: 524.037.859-20 (APELADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALIENAÇÃO DE AUTOMÓVEL – FINANCIAMENTO EM NOME DE TERCEIRO – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL FIXADO EM R$ 8 MIL - MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. “Em razão do risco da atividade econômica desempenhada, a fraude perpetrada por prováveis estelionatários contra a concessionária e a instituição financeira financiadora não afasta a responsabilidade destas pelos prejuízos ocasionados ao consumidor” (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação no 0019812-05.2012.8.11.0041 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – Julgado em 28.11.2018). 2. O valor da indenização por danos morais deve fixado em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0006217-65.2014.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO SAFRA S.A. contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara da Comarca de Cuiabá /MT, que nos autos da ação
Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais
(Número Único 6217-65.2014.8.11.0041 – Código 865784), ajuizada contra o apelante por
FRANCISCO CARLOS FERRES
, julgou o pedido procedente para declarar a inexistência de relação jurídica entre os litigantes relativa à alienação fiduciária do veículo Toyota/Hilux, ano/modelo 2005/2006, placa KAC 1713, supostamente adquirido por Eder Lucas de Rezende, e condenar o réu/apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da sentença (cf. ID 29896450); a r. sentença condenou o Banco/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

O Banco/apelante em longo arrazoado insiste na legalidade e validade do contrato de financiamento envolvendo o veículo Toyota/Hilux, placa KAC 1713, celebrado entre a instituição financeira e Eder Lucas de Rezende, com cláusula de alienação fiduciária, dizendo que o terceiro adquiriu o veículo junto ao apelado, e se reporta aos autos da ação declaratória movida contra o apelante por Eder Lucas, em que este terceiro afirma que adquiriu o veículo do apelado (Proc. no 001.2011.015.045-3 – 2a Juizado Especial desta Capital), destacando, ainda, a cópia do recibo do veículo apresentado pelo suposto adquirente Eder Lucas quando da celebração do contrato de financiamento envolvendo o veículo Toyota/Hilux, alegando, ainda, que a julgadora “
passou ao largo de todas as provas produzidas
” pelo Banco/apelante (cf. fls. 08 ID 29896452).

Combate sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais dizendo que os elementos da responsabilidade civil não estão presentes, sobretudo pelo fato de que o apelado não “
demonstrou cabalmente quais foram os sofrimentos e constrangimentos por
(ele)
sofridos, muito menos apresentou provas dos dissabores desse fato
” (cf. fls. 03 ID 29896453), e questiona o valor indenizatório alegando que o montante fixado é “
excessivo e oneroso, pois
(...)
não apresenta coerência na sua aplicação, nem mesmo a razoabilidade necessária a fim de dar o efetivo equilíbrio ao caso
” (cf. fls. 02 ID 29896454).

Pede, pois, o provimento do apelo, para que a sentença seja reformada e o pedido julgado improcedente, mas, se mantida a condenação, pede a redução do valor da indenização.

O apelado ofertou contrarrazões ao recurso com réplica as teses do apelante e manifestando-se pelo desprovimento do recurso (cf. ID 29896458/459).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 03 de março de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O CDC no capítulo em que trata da responsabilidade pelos danos causados ao consumidor, estabelece que em seu art. 17 que, para “
os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento
”; no caso, conquanto a inequívoca inexistência de relação jurídica entre os litigantes, cuidando-se, portanto, de responsabilidade extracontratual, o apelado se equipara ao consumidor, e, sendo assim, a responsabilidade do Banco/apelante é objetiva em relação ao apelado, consumidor por equiparação, que sofreu danos reflexos decorrentes da falha na prestação dos serviços bancários.

Cláudia Lima Marques leciona que:

“A responsabilidade das entidades bancárias, quanto aos deveres básicos contratuais de cuidado e segurança, é pacífica, em especial a segurança das retiradas, assinaturas falsificadas e segurança dos cofres. Já em caso de falha externa e total do serviço bancário, com abertura de conta fantasma com o CPF da "vítima-consumidor" e inscrição no Serasa (dano moral), usou-se a responsabilidade objetiva da relação de consumo (aqui totalmente involuntária), pois aplicável o art. 17 do CDC para transforma este terceiro em consumidor e responsabilizar o banco por todos os danos (materiais e extrapatrimoniais) por ele sofridos. Os assaltos em bancos e a descoberta das senhas em caixas eletrônicos também podem ser considerados acidentes de consumo e regulados
ex vi
art. 14 do CDC.
(Comentários do Código de Defesa do Consumidor. 3 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 424)

O eg. STJ, sob a sistemática repetitivo, há muito se posicionou sobre a responsabilidade objetiva das instituições financeiras em hipótese como a dos autos:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido. (STJ - Segunda Seção - REsp 1197929/P - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 24/08/2011 - DJe 12/09/2011)

Ainda sobre essa temática, para que não reste dúvida, há, ainda, a Súmula 479 do eg. STJ, estabelecendo que as “
instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Em que pese as razões recursais deduzidas pelo Banco/apelante alegando que não tem responsabilidade pelo evento danoso, e defendendo a validade e legalidade do negócio jurídico envolvendo a aquisição do veículo Toyota/Hilux, placa KAC 1713, o conjunto probatório recursal não corrobora essa assertiva, porquanto, o Banco/apelante não comprovou a existência de contrato de compra e venda firmado entre o apelado e o terceiro Eder Lucas de Rezende, pelo que o que se constata é que terceiro, mediante fraude, contratou o financiamento dando em garantia fiduciária o veículo Toyota/Hilux, placa KAC 1713, adquirido pelo apelado desde 2006; não consta dos autos quaisquer documentos que comprovem que o terceiro Eder Lucas de Rezende adquiriu o veículo Toyota/Hilux, placa KAC 1713 do apelado, nesse sentido, nenhum resquício probatório foi produzido pelo Banco/apelante.

O que ressai dos autos é que em 19.09.2006, o apelado adquiriu o veículo Toyota/Hilux, placa KAC 1713 de Carlos Cesar Borges, e que, por razões ignoradas, não efetuou a transferência da titularidade desse bem móvel para si, contudo, em 01.12.2010, depois de ter sofrido penhora do veículo por força de decisões proferidas pela Justiça do Trabalho (Proc. no 00514.2007.056.23.00-9 e 00605.2007.056.23.00-4 – 2a Vara do Trabalho desta Capital), por meio de Embargos de Terceiro, o apelado defendeu a aquisição do veículo realizada por ele 19.09.2006 (cf. fls. 01/10 e 13/18 ID 31523981 – Proc. no 0150500-62.2010.5.23.0002), sobrevindo, após regular processamento, sentença que, em 08.09.2011, julgou procedente o pedido, reconhecendo válida a aquisição daquele bem pelo apelado (cf. fls. 192/193 ID 31523981).

O Banco/apelante instruiu os autos com cópia da Cédula de Crédito Bancário, celebrada entre ele e Eder Lucas de Rezende, emitida em 03.02.2010, envolvendo a aquisição do veículo Toyota/Hilux, placa KAC 1713, na ocasião, foi apresentada cópia do recibo do veículo em nome de Carlos César Borges preenchido em nome de Eder Lucas de Rezende, no entanto, esse documento foi subscrito apenas pelo suposto comprador, ou seja, o proprietário/vendedor Carlos César Borges sequer subscreveu o recibo, e, não há, ainda, reconhecimento de firma de qualquer assinatura que fosse (cf. ID 29895476/477).

O Banco/apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto pelo art. 373, II, do CPC, daí porque a r. sentença não merece reparo.

A r. sentença não merece reparo quanto ao reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre os litigantes, não subsistindo o registro de alienação fiduciária sobre o veículo Toyota/Hilux, placa KAC 1713, estando presente, pois, os elementos da responsabilidade civil diante da realização de negócio jurídico com terceiro e em razão do impedimento ao livre exercício do direito de propriedade do veículo pelo apelado decorrente do registro de alienação fiduciária sobre o veículo (CC, art. 186).

A propósito:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – VENDA DE AUTOMÓVEL – FINANCIAMENTO EM NOME DO AUTOR – FRAUDE INCONTROVERSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – CONCESSIONÁRIA E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO – FATO DE TERCEIRO – TEORIA DO RISCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – NEGATIVAÇÃOINDEVIDA - DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR DA REPARAÇÃO MANTIDO – RECURSOS NÃO PROVIDOS. Em razão do risco da atividade econômica desempenhada, a fraude perpetrada por prováveis estelionatários contra a concessionária e a instituição financeira financiadora não afasta a responsabilidade destas pelos prejuízos ocasionados ao consumidor. No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é pacífico o entendimento de que deve considerar o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, além dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo que, se fixado em atendimento a estes parâmetros, deve ser mantido. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação no 0019812-05.2012.8.11.0041 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – Julgado em 28.11.2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – VENDA DE AUTOMÓVEL – FINANCIAMENTO EM NOME DO AUTOR – FRAUDE INCONTROVERSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – CONCESSIONÁRIA E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO – FATO DE TERCEIRO – TEORIA DO RISCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – NEGATIVAÇÃOINDEVIDA - DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR DA INDENIZAÇÃO - MAJORAÇÃO – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – INTERPOSIÇÃO DE ACLARATÓRIOS– OMISSÃO EXISTENTE - MULTA AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – DESCABIMENTO – RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO – RECURSOS DO AUTOR E DA FINANCIADORA PARCIALMENTEPROVIDOS. 1. Em razão do risco da atividade econômica desempenhada, a fraude perpetrada por prováveis estelionatários contra a concessionária e a instituição financeira financiadora não afasta a responsabilidade pelos prejuízos ocasionados ao consumidor. 2. No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é pacífico o entendimento de que deve considerar o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, além dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo que, se fixado em desatendimento a tais parâmetros, é cabível a majoração. 3. Em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). 4. Não se afigura caráter procrastinatório ou má-fé nos embargos de declaração interpostos para sanar a omissão consistente na ausência de definição de prazo razoável para o cumprimento da liminar. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível no 0002466-35.2015.8.11.0009 – Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES – Julgado em 28.08.2018)

EMENTA: CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. PRELIMINARES REJEITADAS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO VISANDO À AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CELEBRADO MEDIANTE FRAUDE DE TERCEIRO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. VEÍCULO REGISTRADO INDEVIDAMENTE EM NOME DO AUTOR. DÉBITOS RELATIVOS A MULTAS E IMPOSTOS. CONDENAÇÃO NA OBRIGAÇÃO DE PROMOVER O REGISTRO DE ALTERAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM E A TRANSFERÊNCIA DOS DÉBITOS RELATIVOS A MULTAS E TRIBUTOS. CABIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
. EXISTÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. 1. Compete à instituição financeira que concede o financiamento com cláusula de alienação fiduciária adotar as cautelas necessárias no sentido de impedir a atuação de falsários na celebração dos contratos em nome de terceiros. 2. No caso em pauta, irrefutável que a instituição financeira não guardou o cuidado necessário de modo a evitar a celebração de contrato de financiamento mediante fraude, o que resultou a inscrição indevida do nome do requerente nos cadastros de proteção ao crédito. 3. A alegação de ocorrência de caso fortuito ou de fato de terceiro, no caso, não evidencia causa excludente de responsabilidade das apelantes, máxime por se tratar de fator inerente ao próprio risco da atividade por elas exercida. 4. Considerada a inconteste ocorrência de fraude na celebração do contrato de financiamento de veículo automotor, deve a credora fiduciária promover o registro da transferência de propriedade do veículo para o seu nome, instruindo o requerimento administrativo com a cópia da r. sentença. 5. Na hipótese de recusa de alteração do registro de propriedade por parte do DETRAN/DF deverá o credor fiduciário buscar perante o Juízo prolator da r. sentença, a concessão de tutela que lhe permita cumprir integralmente a obrigação que lhe foi imposta, de modo a evitar a incidência de multa pecuniária. 6. Litigância de má-fé. Não comprovação dos requisitos. 7. Preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir e julgamento ultra petita rejeitadas. 8. Deu-se parcial provimento ao apelo dos réus para reduzir o valor indenizatório dos danos morais. (TJDF -

6a Turma Cível - Acórdão no 1209838 – Recurso de Apelação Cível no, 07014940520198070006 – Rel. Des. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA – Julgamento em 16/10/2019 – DJE em 4/11/2019)

Sobre o valor indenizatório, a fixação se prende à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado (no caso, o autor/apelado nada contribuiu para o dano), sobretudo a consideração do perfil social e financeiro tanto do lesado quanto do ofensor (de um lado, empresário, e do outro, instituição financeira de grande porte), e, para ter caráter disciplinar, o valor da indenização deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar e desestimular a reincidência dos ofensores, para que eles se abstenham de adotar condutas causadoras de danos.

No caso, ponderadas as particularidades do caso, o valor da indenização deve ser mantido porque situado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, estando em sintonia com valores fixados em situações semelhantes.

Confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CASO FORTUITO E CULPA DE TERCEIROS – INOCORRÊNCIA – DANO MORAL RECONHECIDO – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA -QUANTUM ARBITRADO MANTIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...).

2- Assim, levando em conta as particularidades do caso e respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o valor deve ser mantido em 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). (...). (TJMT – Sexta Câmara Cível - Apelação Cível no 75.243/2015 – Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES - Julgado em 22/07/2015 – DJE do dia 27/07/2015)

EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO C.C. LIMINAR DE CANCELAMENTO DE DESCONTOS REALIZADOS EM FOLHA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTO EM FOLHA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESTITUIÇÃO DO VALOR DEBITADO PELO BANCO AO CONSUMIDOR - DANOS MORAIS – CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – Recurso conhecido e Desprovido. (...). A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Estando dentro deste parâmetro não há como decotar o valor arbitrado corretamente pelo magistrado de piso. (TJMT - Segunda Câmara Cível - Apelação Cível no 37.678/2015 – Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - Julgado em 17/06/2015 - DJE 24/06/2015)

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

Em observância ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 2% o percentual dos honorários advocatícios.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2020